Tribunal: TJPA
Processo: 0809341-34.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809341-34.2021.8.14.0028

APELANTE: MARIA CLARA BARBOSA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0809341-34.2021.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MARIA DA CLARA BARBOSA VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0809341-34.2021.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MARIA DA CLARA BARBOSA VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARIA DA CLARA BARBOSA VIEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 10487082 p. 1-5) em resumo, que em 13/09/2021, por volta das 22h45, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo nas imediações da Vila do Rato, quando avistaram um grupo de pessoas as quais ao visualizarem a viatura empreenderam fuga para diversas direções, porém a Apelante permaneceu no local, ocasião em que os agentes de segurança perceberam quando a mesma se desfez de um recipiente de plástico.

Em revista à bolsa da Recorrente encontraram: 17 (dezessete) papelotes de maconha, 09 (nove) porções de cocaína; a quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), além de papelotes, carretéis de linha e 01 (uma) balança de precisão. Por fim, dentro do recipiente plástico recuperado havia 49 (quarenta e nove) petecas de crack.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10487103 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 110487197 p. 1-5) pugnando pela aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 10487201 p. 1-6), se manifestando pelo
improvimento
do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 17256768 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), considerando que a recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo
NÃO
haver razão à Apelante.

Explico.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 com a seguinte fundamentação:

“
Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois a imputada não responde a outros processos criminais, é primária, possui bons antecedentes e não há informações concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Tendo em vista a variedade, quantidade e natureza da droga apreendida (“maconha” e “crack”), sendo que esta última demonstra alto poder lesivo, causando prejuízo à saúde da população, a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo de 1/6, estabilizando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com a Apelante além da variedade dos entorpecentes (maconha e cocaína),
01 (uma) balança de precisão
e a quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais). Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante), mantenho a fração de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E NOTÍCIAS DO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial.

3. Foi ressalvada, contudo, a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.

4. Na hipótese, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, cabível a modulação do benefício na fração de 1/6 (um sexto). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 768804 MG 2022/0280376-9, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024